Tribunal: TJES
Processo: 5025231-40.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025231-40.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCIMARA SILVA RODRIGUES CORREA
RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DE CARTÃO. FURTO DE APARELHO CELULAR. TRANSAÇÕES REALIZADAS POR MEIO DE CARTEIRA DIGITAL POR TERCEIRO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DOS DÉBITOS. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DO 1° RECORRENTE CONHECIDOS E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA 2ª RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°: 5025231-40.2022.8.08.0012

Recorrentes: JUCIMARA SILVA RODRIGUES CORREA e PICPAY SERVICOS S.A

Recorridas: BANCO ITAUCARD S.A., PICPAY SERVICOS S.A. e JUCIMARA SILVA RODRIGUES CORREA

Relator:

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimadas, as recorridas apresentaram suas contrarrazões (ID. 4838149, 4838153 e 4838155).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PICPAY SERVICOS S.A.
(ID. 4838141), verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que não há responsabilidade para ensejar o pagamento de indenização por danos morais e materiais;
c)
que inexiste indícios de falha na prestação do serviço;
d)
que as transações foram realizadas por meio de celular;
e)
que os pagamentos realizados ocorreram de forma legítima mediante inserção de senha pessoal e intransferível;
f)
que os valores contestados foram reembolsados, inexistindo pendências entre a 2ª recorrente e o PicPay;
g)
que tomou todas as medidas de segurança necessárias para prevenir a ocorrência de transações fraudulentas;
h)
que a 2ª recorrente deveria realizar a comunicação do furto imediatamente após o ocorrido;
i)
que não houve falha na prestação do serviço;
j)
que não houve prática de ato ilícito;
k)
que se trata de culpa exclusiva da 2ª recorrente e de terceiro;
l)
os pedidos iniciais merecem ser julgados improcedentes.

A 2ª Recorrente,
JUCIMARA SILVA RODRIGUES CORREA,
aduz, em suma:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que houve falha na prestação de serviço;
d)
que o cancelamento do cartão foi solicitado antes mesmo da recorrente ser furtada;
e)
que o dano moral sofrido é
in re ipsa
em razão da negativação do nome da 2ª recorrente;

Defiro à 2ª recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se as cobranças efetuadas pelo 1° recorrente e pelo recorrido são devidas, e em caso negativo, se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Em detida análise dos autos verifico que não assiste razão ao 1° recorrente, explico.

Os argumentos apresentados pelo 1° recorrente se baseiam no fato de que, teoricamente, não teria qualquer responsabilidade sobre os danos ocorridos à 2ª recorrente, tendo em vista que ela deveria ter comunicado o furto do seu aparelho de celular imediatamente após o ocorrido.

Ocorre que, compulsando os autos, verifico que a 2ª recorrente já havia solicitado o cancelamento e o bloqueio do seu cartão final 9987 desde o dia 07/06/2022 (protocolo n° 20221586731740000), ou seja, um dia antes do furto, ocorrido em 08/06/2022, bem como das transferências realizadas por meio do aplicativo da 1ª recorrente.

Após receber seu novo cartão e realizar o desbloqueio, constatou que as transferências realizadas por meio do 1° recorrente foram efetivadas.

Destaca-se a informação de que, no momento em que realizou o Boletim Unificado n° 48179416 (ID.4838092), a 2ª recorrente já possuía ciência das transações. Entretanto, entendo que, acreditando que o cartão já havia sido bloqueado, conforme solicitado ao recorrido
BANCO ITAUCARD S.A.
no dia anterior, a 2ª recorrida não poderia imaginar que as transações seriam, de fato, efetivadas.

Dessa forma, não há o que se falar em culpa exclusiva da 2ª recorrente ante a falta de comunicação acerca do furto. Tenho que, com base em todo o exposto, resta claro que as transferências só ocorreram diante da desídia do recorrido
BANCO ITAUCARD S.A.,
que, mesmo após solicitação, não realizou o bloqueio imediato do cartão, possibilitando a ação fraudulenta de terceiros.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a existência de responsabilidade solidária passiva entre todos os que, de alguma forma, participam da cadeia econômica de produção, circulação e distribuição dos produtos/serviços perante o consumidor.

Tal previsão se encontra contida de forma geral no art. 7º, parágrafo único, que dispõe,
in verbis
: “art. 7° [...] Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo”. Dessa forma, quando houver mais de um colaborador ao dano, todos juntos responderão solidariamente pela sua reparação.

Dessa forma, resta claro que,
in casu
, o
BANCO ITAUCARD S.A.
e
PICPAY SERVICOS S.A.
são solidariamente responsáveis pelos danos causados à 2ª recorrente, ante a clara falha na prestação de serviço.

Além do mais, como bem destacado na sentença
a quo
, as instituições bancárias, financeiras e equiparadas assumem o dever de garantir a segurança das operações realizadas, principalmente no que diz respeito ao uso dos cartões e aplicativos do tipo carteira digital.

Tal entendimento se encontra sumulado pelo STJ:

Súmula 479 do STJ: " As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Dessa forma, restando claro que a 2ª recorrente não foi a responsável por realizar as transações, e nem ao menos agiu com culpa na presente situação, tendo em vista a responsabilidade das recorridas, entendo como o Juízo
a quo
, no sentido de que não poderá ser cobrada do
quantum
, sob pena de inverter a lógica do sistema de proteção do consumidor (art. 51, inc. XV, do CDC).

Assim, o 1° recorrente deverá se abster de realizar cobranças em desfavor da autora, em razão das transações contestadas, cabendo adotar as medidas regressivas cabíveis para recuperar eventual prejuízo sofrido, por se tratar de risco inerente à sua atividade.

Pois bem, quanto ao pedido formulado pela 2ª recorrente, tenho que, e
stando patente que a situação só ocorreu por falha na prestação de serviço do recorrido, restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por este, o dano sofrido pela 2ª recorrente (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

No que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Nesse ínterim, considerando o transtorno suportado pela recorrida, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para fixar a indenização à título de danos morais em R$2.000,00, eis que razoável e proporcional aos abalos enfrentados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PICPAY SERVICOS S.A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a 1ª recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
JUCIMARA SILVA RODRIGUES CORREA
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença tão somente para condenar o recorrido no montante indenizatório a título de danos morais que devem ser fixados no importe de R$2.000,00 (dois mil reais). Sentença mantida, quanto aos demais, por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, eis que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)